Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-47.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010078-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SIRTOLI - CPF: 045.679.991-50 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. VIOLAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS.
NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO
.
VAZAMENTO DE
INFORMAÇÕES
A
QUE APENAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TINHA ACESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da A
sserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.
As instituições financeiras, na condição de controlador
a
s de tratamento de dados, são responsáveis pelos danos pessoais ocasionados p
or vazamentos
. Havendo evidências suficientes de que o golpe somente se concretizou por meio do vazamento das informações, a instituição financeira é responsável pelos danos.
Há culpa da instituição financeira quando os golpistas
se
utiliza
m
de informações sigilosas e específicas
a
que somente ela tinha acesso.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1010078-47.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido
:

LUIZ FERNANDO SIRTOLI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ FERNANDO SIRTOLI
ajuizou reclamação indenizatória em face
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Noticiou
que:
a) celebrou com a parte requerida contrato de financiamento de um veículo e acabou atrasando a parcela de janeiro/2023 e em meados de fevereiro entraram em contato efetuando a cobrança; b) durante es
s
a ligação
foi-
lhe oferecido um desconto para a quitação da parcela, sendo este aceito, e realizado o pagamento do boleto atualizado recebido (R$2.166,94) em seu e-mail; c) caiu em golpe por culpa da parte reclamada, pois os golpistas tinham todos os dados do seu financiamento, gerando um boleto falso; e d) a parte reclamada desrespeitou as regras de proteção de dados.

Sentença proferida no ID180758739
/PJe
2
. Concluiu que:
a) a preliminar de inépcia deve ser rejeitada por entender que os boletos juntados nos autos são suficientes para comprovar a fraude; b) a parte reclamada é legitima para figurar no polo passivo, visto que há atribuição de sua responsabilidade ao
caso;
c) a parte reclamada é responsável pelo prejuízo noticiado, pois
o boleto foi enviado por e-mail "@santander.com.br"
, conforme orientação obtida no site da própria parte reclamada; d) por não haver restritivo de crédito, não há dano moral. Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos da inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento apenas do dano material no valor de R$2.166,94.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID180758740
/PJe
2
. Sustentou que:
a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros, sem sua participação; b) a parte reclamante não acessou nenhum dos canais oficiais de contato oferecidos
a
os seus clientes; c) a parte reclamante caiu em golpe do boleto falso, já que o boleto foi emitido por Stone Pagamentos S/A e o beneficiário foi MOURA PREMIUM CONFECÇÕES, empresa
sem qualquer vinculação jurídica com a parte reclamada; d) o boleto foi recebido por e-mail não oficial; e
e
) a parte reclamante contribuiu significativamente com o dano material suportado, visto que não conferiu o beneficiário do boleto bancário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180758745
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual

bancária
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Violação
a
proteção
de dados.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Além disso, as instituições financeiras, na condição de controlador
as

no
tratamento de dados, são responsáveis pelos danos pessoais ocasionados
por vazamentos
, conforme preconiza
m

os
arts
. 42, 44, parágrafo único e 46 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Nes
s
e contexto, embora muitos golpes sejam realizados sem qualquer participação das instituições financeiras, havendo evidências suficientes de qu
e o
ilícito
somente se concretizou por meio do vazamento d
e
informações a
que somente a
instituição financeira
teria acesso, ela
é responsável pelos danos.

Vale
ressaltar
que para a
responsabilização
da
instituição

financeira
, é
necessário

comprovar
o
nexo
causal
, ou seja,
que
os
dados
utilizados

pelos

golpistas

efetivamente
se
originaram
da
própria

instituição

financeira
.

A
propósito
, o STJ
já
se
manifestou

neste

sentido
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)2. O propósito recursal consiste em decidir se
a
instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou
a
aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para
a
aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre
a
atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar
a
origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham
a
obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).6.
No particular, não
há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que
o
consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar
a
aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.(STJ REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Em
situação

idêntica
,
o TJMT
trilhou o mesmo caminho
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - FRAUDE DE TERCEIRO - BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser
rejeitada
a
prefacial

contrarrecursal
de
ilegitimidade

passiva

suscitada
pela
apelante
que,
considerando

a forma
de
comercialização
,
figuram

como

unidade

perante

os

olhos
do
consumidor
,
sendo
,
assim
,
aplicável
a Teoria da
Aparência
. 2.
A

informação

correta

pelo

fraudador
de
todos

os
dados
vazados

pelas

pessoas

jurídicas

rés

subsidia

a

atitude
de
confiança
do
autor

ao

realizar
o
acordo

sem

desconfiar
de
possível

fraude
. 3. Na
qualidade
de
prestadores
de
serviços
e
fornecedores

por

natureza
,
devem
responder
objetivamente

toda

vez
que
ato

atrelado

ao

seu
mister
provoque

danos
a
terceiros
. 4.
Ainda
que o
autor

não

tenha

sido

totalmente

diligente
e
evitado
o
prejuízo

suportado
, a
disponibilização
de
seus
dados de forma
indevida

não

exime
o
fornecedor
de
sua

responsabilidade
.(TJ-MT 00061709120148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 28/09/2021,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 29/09/2021)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
houve

vazamento
de dados
por
culpa da
instituição

financeira

requerida
, pois
os

golpistas

tinham

informações

sigilosas
e
específicas

a
que
somente

ela

tinha

acesso
, a
saber
: a) dados
pessoais
do
reclamante
, inclusive
telefone
; b)
existência
d
o

financiamento
de
veículo
; e c)
vencimento
, valor e
status
de
inadimplência
de
parcela.
Além disso,
foi

utilizado
e-mail de
domínio
da
parte

reclamada
(@santander.com.br) para
encaminhar
o
boleto

falso

à

parte

reclamante
.

Observa
-se que
no
caso

em

análise

há

nexo
causal
, porquanto

os
dados
utilizados

pelos

golpistas

efetivamente
se
originaram
da
própria

instituição

financeira

requerida
, pois
não
se
trata

apenas
de
informações

pessoais
, mas de
detalhes
contratuais

a
que
apenas
a
requerida

tinha
(ou deveria ter)

acesso
.

O juízo a quo bem elucidou a questão
,
como se verifica no trecho abaixo:

A questão em análise envolve

relação de natureza consumerista, estando patente a hipossuficiência do consumidor, já que a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

De acordo com a análise do conjunto fático probatório, a parte reclamante demonstra o recebimento de do boleto fraudulento via e-mail, apresentando o mesmo no id. 113899945.

A parte reclamada aponta que seus boletos são enviados pelo seguinte e-mail:
sitesantander@santarder.com.br
e sustenta que o boleto foi obtido por meio de canal não oficial.

Contudo, observo que a mensagem teve como remetente endereço eletrônico contendo o seu domínio, qual seja:
@santander.com.br
:

Sendo o e-mail remetente de domínio da parte reclamada, em pesquisa aos seus sites, constato inclusive que há em um de seus alertas quanto a possibilidade de fraudes (
https://www.santander.com.br/institucional-
santander
/
seguranca
/pense-antes-de-clicar-ou-responder
) a orientação aos clientes para que confira o e-mail remetente para não cair em armadilhas, afirmando ser confiável o e-mail com o domínio @santander.com.br:

Portanto, sendo o remetente “confiável”, havendo compatibilidade de estética do boleto com outros emitidos pelo banco reclamado, data de vencimento e valor informado ao reclamante na negociação via contato telefônico, os quais a parte reclamada não nega ter realizado, inexistiam motivos para suspeita quanto ao e-mail e o boleto anexo utilizado para pagamento.

Como a reclamada não comprova que o e-mail juntado pela parte reclamante não foi disparado por um endereço que lhe pertence, ônus que lhe incumbia, à luz do disposto no art. 373, II, do CPC, evidencia-se a ocorrência de fortuito interno, ou seja, que, a fraude ocorreu dentro do ambiente de controle da reclamada, portanto, o dano causado ao consumidor é de sua responsabilidade.

Ademais, o fato de, indubitavelmente, ter ocorrido fraude não elide a responsabilidade da parte reclamada perante o consumidor, visto que os fornecedores respondem, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme previsto no artigo 14, caput, do CDC.

Logo, impossível que a parte reclamante arque com o prejuízo decorrente do pagamento,
sendo imperioso reconhecer o dever da parte reclamada em pagar o valor de R$ 2.166,94, a título de danos materiais.

Portanto, conclui-se pela conduta ilícita praticada, em razão da falha na prestação de serviços.

Tendo o recurso se resumido a impugnar a responsabilidade da recorrente, não h
á outras questões a
apreciar, eis que
o valor do dano e demais pontos são incontroversos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024